Tribunal: TJBA
Processo: 0505763-32.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505763-32.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AGNALDO SANTOS FILHO e outros (2) Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA. CRIMES DE PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DE NILTON ROSA PINTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO ART. 384, §5º, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO RÉU. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO DE AGNALDO SANTOS FILHO E EDUARDO COELHO DOS SANTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recursos de Apelação, interposto por AGNALDO SANTOS FILHO, EDUARDO COELHO DOS SANTOS e NILTON ROSA PINTO, contra a sentença que condenou os dois primeiros pelos crimes previstos nos artigos 312, caput, c/c art. 327, ambos do Código Penal, e o último pelos crimes previstos nos artigos 312, caput, c/c art. 327, c/c art. 297, §2º, todos do Código Penal. Preliminarmente, a defesa do réu NILTON ROSA PINTO pugnou pelo reconhecimento da nulidade de inobservância dos §§ 2º e 4º, do art. 384, do Código de Processo Penal. Da análise dos autos, verifica-se que o Parquet requereu emendatio libelli para classificar o delito de falsificação como estelionato, o que não pode ser confundida com a mutatio libelli. No entanto, cumpre destacar que o pleito do Ministério Público não foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o processo seguiu seu curso natural, nos termos do art. 384, §5º, do CPP. Quanto ao mérito, constata-se a materialidade do delito mediante os cheques emitidos. Por seu turno, a autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas e das declarações dos próprios acusados. Para além disso, restou comprovado que o Apelante emitia os cheques mediante falsificação da assinatura do 2º secretário, Cledson Gomes Alves, o qual afirmou, em juízo, que não reconhecia as assinaturas como suas. Ademais, o Banco do Brasil devolveu o cheque, diante de divergência na assinatura. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em fato atípico, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição. Quanto à dosimetria, a defesa do Apelante tem parcial razão. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, levando em consideração que o réu foi “eleito pelo povo” e cometeu o crime “durante o exercício de mandato eletivo”. Contudo, verifica-se que se trata do mesmo fato, tendo em vista que somente cometeu o delito durante o exercício do mandato eletivo porque foi eleito pelo povo. Dessa forma, deve ser valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem, no quantum de 1/6 (um sexto). Dessa forma, diante das alterações necessárias, passemos à análise da dosimetria. Na primeira fase, considerando negativamente apenas uma circunstância judicial, fixo a pena-base do delito de peculato em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e do crime de falsificação em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, vislumbra-se que o magistrado procedeu corretamente ao compensar a atenuante do art. 65, III, “d” e a agravante do art. 61, III, “g”, todos do Código Penal, visto que o réu, embora tenha confessado o crime, abusou do poder que possuía enquanto presidente da Câmara Municipal. Ademais, deve-se levar em conta a causa de aumento especial pelo crime de peculato, nos termos do art. 327, §2º, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, totalizando 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias para o crime de peculato, e permanecendo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o de falsificação. Por fim, na terceira fase, quanto à continuidade delitiva, a decisão também não merece reforma, levando em conta que o réu cometeu dois crimes de peculato, agindo com o mesmo modus operandi, em um curto espaço de tempo e na mesma localidade. Dessa forma, aumento em 1/6 (um sexto) a pena do crime de peculato, totalizando, assim, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, permanecendo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o de falsificação. Assim, fixo as penas definitivas do réu NILTON ROSA PINTO em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão para o crime de peculato, e a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de falsificação, o que totaliza, pelas regras do concurso material, 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento inicial da pena, aplico o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. De igual forma, no que se refere aos réus AGNALDO e EDUARDO, a materialidade delitiva também restou demonstrada por meio dos cheques emitidos. Por seu turno, a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelas declarações do corréu NILTON. Nesse sentido, constata-se que os réus obtiveram empréstimos pessoais mediante caução por meio de cheques da Câmara de Vereadores. Dessa forma, diante do vasto acervo probatório dos autos, comprovando a prática criminosa por parte dos Apelantes, não há que se falar em absolvição, motivo pelo qual o recurso defensivo não merece prosperar. Recurso de Apelação de NILTON ROSA PINTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para considerar negativa apenas uma circunstância judicial, na esteira do Parecer Ministerial. Recurso de Apelação de AGNALDO SANTOS FILHO e EDUARDO COELHO DOS SANTOS CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0505763-32.2018.8.05.0113, que tem como Apelantes, AGNALDO SANTOS FILHO, EDUARDO COELHO DOS SANTOS e NILTON ROSA PINTO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER EM PARTE o Recurso de Apelação interposto por NILTON ROSA PINTO, para considerar negativa apenas uma circunstância judicial, e CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto por AGNALDO SANTOS FILHO e EDUARDO COELHO, nos termos do voto do Relator.